Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603306-06.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
26/06/2024
Número: 0603306-06.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 11/03/2024
Relator: JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEICAO 2022 GABRIEL KIO DE CAMPOS KOSEKI
- CIDADANIA
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 GABRIEL KIO DE CAMPOS KOSEKI
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
RICARDO LOMBARDI THURONYI (ADVOGADO)
GABRIEL KIO DE CAMPOS KOSEKI (REQUERENTE)
FERNANDO HENRIQUE CORRADO MAZIERO (ADVOGADO)
RICARDO LOMBARDI THURONYI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43895271
25/06/2024
20:59
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.500

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603306-06.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
INTERESSADO: ELEICAO 2022 GABRIEL KIO DE CAMPOS KOSEKI DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: RICARDO LOMBARDI THURONYI - OAB/PR55026
REQUERENTE: GABRIEL KIO DE CAMPOS KOSEKI
ADVOGADO: FERNANDO HENRIQUE CORRADO MAZIERO - OAB/PR54696
ADVOGADO: RICARDO LOMBARDI THURONYI - OAB/PR55026
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO NA
R E M E S S A
D E
R E L A T Ó R I O
FINANCEIRO. OMISSÃO DE DESPESAS.
NOTA FISCAL ELETRÔNICA ATIVA.
I N É R C I A
D O
P R E S T A D O R .
R E C O L H I M E N T O A O T E S O U R O
N A C I O N A L . A P R O V A Ç Ã O C O M
RESSALVA.

1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros de campanha é irregularidade
mas, quando perdura por poucos dias e é
de valor diminuto, pode ser superado
mediante a aposição de ressalvas, haja
vista não ter aptidão para macular de forma
relevante a transparência das contas
eleitorais. Precedentes.

2. Detectada nota fiscal emitida contra o
CNPJ da campanha com nítido matiz
eleitoral e que permanece ativa, a mera
alegação de desconhecimento da despesa
não é suficiente para afastar o valor
probante do documento fiscal, em especial
Num. 43895271 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:59:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520594427100000042850385
Número do documento: 24062520594427100000042850385
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:41:54

quando o prestador não apresenta
quaisquer elementos aptos a desconstituí-
lo. Precedentes.

3. Comprovada a realização do gasto
eleitoral, a ausência de registro nos extratos
bancários ou de outros elementos pelos
quais se possa aferir que os recursos
necessários para saldar as despesas
transitaram pela conta de campanha
configura a utilização de recursos de origem
não identificada, gerando a obrigatoriedade
de recolhimento de valor equivalente ao
Tesouro Nacional. Precedentes do TSE.

4. A omissão de receitas na prestação de
contas parcial é irregularidade de natureza
grave, por suprimir dos eleitores informação
essencial quanto aos financiadores da
campanha e ao destino dado pela
candidatura aos recursos à sua disposição,
bem como por inviabilizar que a Justiça
Eleitoral e os demais participantes do
processo eleitoral fiscalizem as contas
ainda antes das eleições. A depender da
sua magnitude, pode conduzir à anotação
de ressalvas, em virtude da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. Precedentes.

5. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 24/06/2024

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas eleitorais de GABRIEL KIO DE CAMPOS
KOSEKI, candidato a DEPUTADO ESTADUAL, relativa às eleições de 2022.

Num. 43895271 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:59:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520594427100000042850385
Número do documento: 24062520594427100000042850385
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:41:54

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43135557); as
finais, em 01/11/2022 (id. 43293898), com extrato apontando como receitas totais R$
108.440,03, das quais R$ 4.000 estimáveis em dinheiro e R$ 104.440,03 financeiras, e
como despesas totais contratadas R$ 104.444,97, sem registro em sobras financeiras e
com registro de dívidas de campanha no valor de R$ 4,94.

Publicado em 16/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE n° 23.607/2019 (id. 43409677 e 43409678), não houve impugnação no prazo legal
(id.43430886).

Submetidas as contas as análise técnica, foram constatadas inconsistências
e, em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43660710).

Intimado, o requerente apresentou manifestação e documentos (id.
43670119), sem apresentar prestação de contas retificadora.

Remetidos os autos à unidade técnica e quando já preclusa a oportunidade
para atender às diligências, o requerente apresentou retificação às contas (id. 43675420),
sem apresentação de notas explicativas com eventual justificativa para a juntada
extemporânea.

Com as informações disponíveis - incluída a retificação -, a unidade técnica
elaborou parecer conclusivo (id. 43743714) pela desaprovação, apontando como falha
remanescente a contida no seu item 13 (omissão de gastos na parcial), indicando ainda
outras falhas que seriam objeto de ressalvas, contidas nos itens 1.1.1 (atraso na remessa
dos relatórios financeiros), 5 (recebimento de recursos de origem não identificada), 6
(omissão de despesas, identificadas a partir da consulta à base de notas fiscais
eletrônicas) e 8 (não apresentação de documentação comprobatória de despesa
realizada com FEFC).

Posteriormente e a destempo, o requerente peticionou e juntou documentos
(id. 43670124).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com
ressalvas (id. 43754070).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
Num. 43895271 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:59:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520594427100000042850385
Número do documento: 24062520594427100000042850385
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:41:54

principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificada a existência de inconsistências pela unidade técnica, assim descritas no
parecer conclusivo:

a) 1.1.1 (atraso na remessa dos relatórios financeiros)

(...)

Num. 43895271 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:59:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520594427100000042850385
Número do documento: 24062520594427100000042850385
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:41:54

O prestador alegou que "os recursos arrecadados foram enviados de forma
intempestiva. No entanto, trata-se de irregularidade meramente formal, incapaz de
macular a presente prestação de contas" (id. id. 43670119).

No caso concreto, trata-se diversas doações de valores variados, figurando
como doadores pessoa físicas, que correspondem a 8,55% do total de receitas
arrecadadas.

O art. 47, inciso I e § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estatui que:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Com efeito, o supracitado artigo da Resolução prevê que os relatórios
financeiros de campanha relativos às arrecadações de recursos sejam enviados à Justiça
Eleitoral em até 72 horas a partir do recebimento. Esses relatórios buscam dar maior
publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da
campanha eleitoral, a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos competentes e dos
próprios cidadãos.

Conforme precedentes desta Corte Regional, "o atraso no envio dos
relatórios configura irregularidade mas, a depender de peculiaridades do caso concreto,
pode ser superado mediante a aposição de ressalvas (...)" (Prestação De Contas
060357630/PR, Rel. Thiago Paiva Dos Santos, Publicado em Sessão 14/11/2022).

No caso dos autos, as doações foram realizadas em datas diversas, sendo a
maior parte dos atrasos pelo período de 1 dia, e o maior atraso de 11 dias.

Todavia, no caso concreto, deve-se considerar a peculiaridade relacionada às
datas em que os valores foram vertidos à campanha. Isso porque, não obstante o
cumprimento dos prazos legais seja imperioso, a grande importância que se extrai da
previsão de entrega dos relatórios financeiros é permitir a fiscalização concomitante pela
Num. 43895271 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:59:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520594427100000042850385
Número do documento: 24062520594427100000042850385
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:41:54

Justiça Eleitoral e propiciar aos eleitores que tomem conhecimento dos financiadores das
campanhas antes do pleito, até mesmo como um elemento a mais de formação de sua
convicção.

Nessa esteira, considerando que todos os relatórios foram
entregues anteriormente ao pleito, não há como considerar que restaram frustrados os
objetivos descritos no parágrafo anterior, uma vez que a falha alcança valor que,
isoladamente considerado, poderia ser superado pela adoção dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.

Obviamente que o ingresso dos recursos em data tão próxima ao pleito não
se furta ao escrutínio desta Justiça Especializada no que concerne à sua destinação e
comprovação; todavia, dada a peculiaridade já descrita, reputa-se ausente violação aos
primados de fiscalização concomitante e de informação ao eleitor, motivo pelo qual a
aposição de ressalva revela-se suficiente no presente tópico.

Portanto, tem-se que não houve prejuízo efetivo ao bem jurídico tutelado -
transparência das receitas do candidato, com destaque para a viabilidade da fiscalização
concomitante -, somente remanescendo o não atendimento objetivo da norma, o que,
nessa hipótese específica, caracteriza vício de natureza formal, de modo que,
independentemente do impacto percentual, é insuficiente para justificar a desaprovação,
se isoladamente considerado.

b) 5 (recebimento de recursos de origem não identificada)

Em sua manifestação de id. 43670119, o prestador alegou que "a doação se
trata de ingresso para o evento mencionado, sendo que coube a cada um dos doadores
indicar seus dados pessoais no momento de aquisição do ingresso. Isto é, o Candidato
não tinha meios para verificar se a informação prestada estava correta, apenas confiou na
boa-fé de cada uma das pessoas que estavam presentes no dia do evento" (id.
43670119, p. 5).
Num. 43895271 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:59:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520594427100000042850385
Número do documento: 24062520594427100000042850385
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:41:54

Sobre a questão, prevê a Resolução TSE n. 23.607/2019:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao
Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
I - a falta ou a identificação incorreta da doadora ou do doador;
(...)
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso,
poderá ser apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou após o
trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de campanha e, no caso
de recolhimento ao Tesouro Nacional, deverá observar o disposto na Res.-
TSE nº 23.709/2022. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com base
na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador
até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma
diversa na decisão judicial.

No caso, houve a identificação incorreta do doador/doadora e, a despeito dos
esclarecimentos apresentados, é de responsabilidade do prestador a escrituração de
suas receitas em sua prestação de forma que expresse a correta identidade do doador.

Assim, caracterizado o recebimento de recursos de origem não identificada,
nos termos do referido art. 32, §1º, I, da Res. TSE n. 23.607/2019, deve ser efetuado o
recolhimento do valor em questão - R$ 10,00 - ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32,
§§ 2º e 3º.

A irregularidade tem ínfimo valor absoluto e proporcional - 0,009% das
receitas -, mas deve ser cotejada com as demais irregularidades para fins da aplicação
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

c) 6 (omissão de despesas, identificadas a partir da consulta à base de
notas fiscais eletrônicas)

Num. 43895271 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:59:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520594427100000042850385
Número do documento: 24062520594427100000042850385
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:41:54

Consultando referidas notas fiscais, observa-se que continuam ativas nas
bases da Prefeitura Municipal de Curitiba e Secretaria de Fazenda do Paraná as NF's. n.
26976 e 39418, apresentando os seguintes teores:

Num. 43895271 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:59:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520594427100000042850385
Número do documento: 24062520594427100000042850385
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:41:54

Num. 43895271 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:59:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520594427100000042850385
Número do documento: 24062520594427100000042850385
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:41:54

Como já virou corriqueiro nesses casos, o prestador vem a juízo alegar, em
síntese, que desconhece a referida despesa (id. 43670119), sem no entanto adotar
qualquer medida concreta para corroborar a alegação, seja quanto ao cancelamento da
nota fiscal, seja quanto à obtenção de elementos de prova aptos a demonstrar que foi
emitida indevidamente.

Num. 43895271 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:59:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520594427100000042850385
Número do documento: 24062520594427100000042850385
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:41:54

Essa tese não é crível, seja porque o prestador de serviços possuía as
informações concernentes ao CNPJ do candidato, seja porque foi emitida nos dias
08/09/2022 e 17/09/2022, no período crítico das eleições.

Daí resulta que há prova nos autos de despesas realizadas na reta de
chegada das eleições, por empresas que detinham dados relativos à candidatura, não
sendo demonstrado que tenha havido qualquer movimentação do prestador no sentido de
obter o cancelamento das notas fiscais ou mesmo informações quanto a essas empresas,
que alega "desconhecer".

Nesse cenário, sendo incontroverso que as notas fiscais permanecem ativas,
a mera alegação de desconhecimento é manifestamente insuficiente para que se
considere inexistente o negócio em face do disposto nos artigos 59 e 60, caput, da
resolução TSE nº 23.607/2019, em especial em face da inobservância do procedimento
previsto no § 6º do artigo 92 do mesmo diploma, verbis:

Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na
legislação tributária, sob pena de ser considerado irregular.
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação
da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes
pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e
municipais de Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela
internet, arquivo eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao
fornecimento de bens e serviços para campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 94-A, I) , nos seguintes prazos:
(...)
§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular
informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral,
apresentado por ocasião do cumprimento de diligências determinadas nos
autos de prestação de contas, será objeto de notificação específica à
Fazenda informante, no julgamento das contas, para apuração de suposta
infração fiscal, bem como de encaminhamento ao Ministério Público.
§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas
após sua regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à
Justiça Eleitoral, a prestadora ou o prestador deverá apresentar a
comprovação de cancelamento, junto com esclarecimentos firmados
pela fornecedora ou pelo fornecedor.
[não destacado no original]

Na mesma linha é a jurisprudência do TSE, da qual se colhe o seguinte
precedente:

AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO DE
Num. 43895271 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:59:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520594427100000042850385
Número do documento: 24062520594427100000042850385
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:41:54

DESPESAS. CIRCULARIZAÇÃO. PROCEDIMENTO VÁLIDO. ALEGAÇÃO.
DESCONHECIMENTO. NOTAS FISCAIS. REEXAME. SÚMULA 24/TSE.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
1. Na espécie, o TRE/SP, em aresto unânime, desaprovou o ajuste contábil
do recorrente devido à omissão de despesas relativas a 13 notas fiscais, no
valor total de R$ 10.995,00 (equivalente a 72,15%), aferida mediante
circularização de dados.
2. No recurso especial, infirma–se apenas o procedimento de auditoria
realizado por esta Justiça especializada, ao argumento de que se trata de ato
unilateral, sem a participação do candidato, o que acarretaria suposta
inversão do ônus da prova.
3. O cruzamento de dados constitui mecanismo plenamente válido, apto a
complementar as informações registradas nas contas e encontra previsão no
art. 72, § 2º, da Res.–TSE 23.553/2017. Ademais, assegura–se ao prestador
a oportunidade de se manifestar a respeito das falhas encontradas, em
observância ao contraditório e à ampla defesa.
4. Aliás, conforme já se manifestou esta Corte, o exame das contas
sujeita–se “à verificação das informações declaradas espontaneamente pelo
candidato, bem como daquelas obtidas a partir de procedimentos de auditoria
ordinariamente empregados pela Justiça Eleitoral, em especial análise
documental, exame de registros e cruzamento, além de confirmação de
dados, por meio de procedimento de circularização” (PC 990–94/DF, Rel.
Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 30/9/2019).
5. Conclusão acerca do desconhecimento dos gastos esbarra no óbice
da Súmula 24/TSE, pois, nos termos do aresto a quo, elas “foram
emitidas com os dados do prestador de contas, e não há informações
sobre eventual cancelamento”.
6. Recurso especial a que se nega seguimento.
[TSE, AREspE nº 060793498/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE
09/06/2020, não destacado no original]

Sem a demonstração, por exemplo, de que houve lançamento por equívoco -
o que seria possível mediante a apresentação voluntária de declarações pelos
fornecedores, acompanhadas de elementos que esclarecessem as circunstâncias em que
emitidas as notas fiscais -, a tese de "desconhecimento" não merece credibilidade.
Eventual uso indevido do CNPJ de campanha por terceiros e prejuízos daí decorrentes,
que não foram demonstrados nestes autos, podem ser discutidos no foro próprio que,
certamente, não é o eleitoral.

Face ao exposto e para os fins da presente prestação de contas, considera-
se haver nos autos provas da existência das transações comerciais e dos pagamentos
correspondentes (notas fiscais ativas e válidas), mas não da origem dos recursos
utilizados para sua quitação que, certamente, não foram provenientes das contas oficiais
de campanha, ficando em decorrência enquadrados no conceito de receitas de origem
não identificada, sendo de rigor a determinação de recolhimento de montante equivalente
ao Tesouro Nacional, devidamente corrigido, na forma do artigo 32 da resolução TSE nº
23.607/2019:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados
Num. 43895271 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:59:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520594427100000042850385
Número do documento: 24062520594427100000042850385
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:41:54

por partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos
ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas
de que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
(...)
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso,
poderá ser apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até 5
(cinco) dias após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de
campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à representação
estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a
serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato
gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de
forma diversa na decisão judicial.
(...)
§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de
origem não identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das
contas, quando constatado que a candidata ou o candidato se beneficiou,
ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos recebidos, assim como a
apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 , do art. 22 da
Lei Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da
República.
[não destacado no original]

Apenas para fins de comparação, anota-se que, em situação absolutamente
idêntica (constatação da existência de notas fiscais emitidas contra o CNPJ de
campanha, alegadamente desconhecidas pelo prestador de contas), o TSE, em
recentíssimo julgado, manteve decisão do TRE-DF:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018.
GOVERNADOR. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. OMISSÃO.
DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
CONFIGURAÇÃO. RECOLHIMENTO. TESOURO NACIONAL. NEGATIVA
DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, negou–se seguimento ao recurso especial para
manter acórdão unânime do TRE/DF, em que se aprovaram com ressalvas as
contas do agravante, não eleito ao cargo de governador do Distrito Federal
nas Eleições 2018, porém com o recolhimento de R$ 49.525,00 ao erário a
título de recursos de origem não identificada (art. 34 da Res.–TSE
23.553/2017).
2. Rejeita–se o suposto cerceamento de defesa. Segundo o TRE/DF, "ao
requerente foi sim oportunizada a faculdade de se manifestar sobre o cenário
fático de omissão de gastos eleitorais", tendo ele apresentado os
esclarecimentos que entendia cabíveis.
3. O recolhimento de valores ao erário nas hipóteses dos arts. 34 e 82 da
Res.–TSE 23.553/2017 – recursos de fonte vedada, de origem não
Num. 43895271 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:59:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520594427100000042850385
Número do documento: 24062520594427100000042850385
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:41:54

identificada e uso indevido de verbas do Fundo Partidário ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) – não se aplica de modo
automático quando omitidas despesas no ajuste contábil, estando esta Corte,
porém, adstrita à moldura do aresto regional. Precedentes.
4. No caso, o TRE/DF consignou a omissão de despesas quanto a seis
notas fiscais, no total de R$ 49.525,00, e que não se identificou sua fonte,
assentando ser "ônus do prestador comprovar, documentalmente, a origem
dos recursos utilizados de forma a afastar a caracterização como recurso de
origem não identificada". Ademais, (a) o próprio agravante informou, no
tocante a quatro das notas, desconhecer "a origem de suas emissões";
(b) as notas permanecem hígidas, não tendo havido seu cancelamento
(art. 62 da Res.–TSE 23.557/2017); (c) a Corte a quo teve o cuidado de não
correlacionar de modo automático a omissão de gastos aos recursos de
origem não identificada, inclusive mencionando a jurisprudência acerca do
tema.
5. Conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas,
providência inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, AgInt no REspE nº 060183458/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
14/03/2023, não destacado no original]

Em outro julgado recente, aquela Corte Superior adotou solução algo distinta,
mas que conduz ao mesmo resultado prático:

(...)
7. Irregularidade: omissão de registro com gastos eleitorais cujos pagamentos
não foram identificados.
7.1. No caso, verificou–se, por meio de convênio entre as secretarias de
Fazenda estaduais e municipais, a emissão de várias notas fiscais, no
período de agosto a outubro de 2018, por pessoas jurídicas que prestaram
serviços ao partido. Todavia, tais despesas não foram registradas e nem
comprovadas pela agremiação, não havendo nos autos extratos bancários, o
registro dos pagamentos e nem a origem dos recursos utilizados.
7.2. Esta Corte Superior, ao analisar essa específica irregularidade, entendeu
que, "configurada a emissão de nota fiscal referente a serviços
prestados [...] sem o correspondente pagamento, deve ser reconhecida
a existência de doação de fonte vedada, nos termos do art. 33, I, da
Res.–TSE 23.553" (PC nº 0601188–43/DF, rel. Min. Sérgio Silveira Banhos,
DJe de 3.2.2022)
7.3. Ademais, "a ausência de registro de despesas constitui irregularidade
grave apta a macular a confiabilidade das contas" (PCE nº 444–68/DF, rel.
Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 26.5.2021. No mesmo sentido:
PC nº 0000425–62, de minha relatoria, DJe de 10.11.2021.
(...) [TSE, PC nº 060121356/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE
02/05/2022, não destacado no original]

Anota-se que, seja considerada a falha denotadora de uso de recursos de
origem não identificada ou captação de receitas de fonte vedada - no caso, doações das
pessoas jurídicas que emitiram a nota fiscal -, fato é que a solução é a mesma:
Num. 43895271 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:59:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520594427100000042850385
Número do documento: 24062520594427100000042850385
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:41:54

caracterização da irregularidade, quebra da confiabilidade dos dados declarados e
determinação de recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional.

Sintetizando o contido neste tópico, considera-se que as notas fiscais
identificadas em procedimento de fiscalização, mas que não foram declaradas pelo
prestador, referem-se a serviços prestados em prol da campanha, tendo sido quitada com
recursos que não transitaram pela conta bancária oficial e que, por esse motivo, montante
equivalente deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

Registra-se ainda que, dado o valor absoluto envolvido - R$ 75,98 -, bem
como ao minúsculo impacto percentual - 0,072% -, a presente irregularidade poderia ser
superada mediante a aposição de ressalvas à aprovação das contas face à incidência dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos termos da atual e iterativa
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e também deste Regional. Deve, contudo, ser
sopesada junto às demais irregularidades.

Quanto às notas fiscais emitidas pelo fornecedor Papelaria e Revistaria
Maninho LTDA, em consulta ao sistema da Nota Fiscal Eletrônica, tem-se as seguintes
informações:

Num. 43895271 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:59:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520594427100000042850385
Número do documento: 24062520594427100000042850385
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:41:54

Num. 43895271 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:59:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520594427100000042850385
Número do documento: 24062520594427100000042850385
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:41:54

Do cotejo entre as duas notas, verifica-se que uma se refere a devolução dos
produtos (NF n. 26) constantes na outra (NF n. 11296), de modo que não subsiste o
apontamento de omissão em relação a esta despesa. Sanada a irregularidade neste
ponto, portanto.

d) 8 (não apresentação de documentação comprobatória de despesa
realizada com FEFC)

Num. 43895271 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:59:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520594427100000042850385
Número do documento: 24062520594427100000042850385
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:41:54

Em relação à comprovação da despesa remanescente, no valor de R$ 330,00
com o fornecedor de CNPJ 32.982.596/0001-69, a despeito de o prestador não ter
juntado o documento fiscal correspondente, através do Divulgacand foi possível verificar a
existência de nota fiscal representativa de tal despesa, que possui o seguinte teor:

Num. 43895271 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:59:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520594427100000042850385
Número do documento: 24062520594427100000042850385
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:41:54

Assim, a despeito da inércia do prestador, foi possível verificar a regularidade
da despesa, restando sanados os apontamentos neste ponto.

e) item 13 (omissão de gastos na parcial)

Inicialmente, o prestador manifestou-se (id. 43670119) no sentido de que "as
despesas listadas acima não foram tempestivamente informadas na prestação de contas
parcial por mero equívoco, cujo erro formal foi devidamente corrigido no momento da
prestação de contas final".

Após a emissão do parecer conclusivo, o prestador juntou nova manifestação,
acompanhada de documentos (id. 43749141 e ss.), alegando, em síntese, que "as
despesas referentes à IMAGEM BRASIL IND GRÁFICA, TALITA SCHLINDWEIN DE
FREITAS e BASEMENT BAR E RESTAURANTE foram efetivadas após o prazo da
prestação parcial de contas".

De início, mister estabelecer a impossibilidade de conhecimento da
manifestação e dos documentos colacionados pelo prestador após o parecer conclusivo.

O art. 72 da Resolução TSE nº 23.607/19 permite a manifestação e juntada
Num. 43895271 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:59:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520594427100000042850385
Número do documento: 24062520594427100000042850385
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:41:54

de documentos pelo requerente na hipótese de se reconhecerem, no parecer técnico
conclusivo, irregularidades e/ou impropriedades sobre as quais não se tenha dado
oportunidade específica de manifestação.

No caso concreto, em razão das irregularidades apontadas neste tópico,
houve abertura de diligências (id. 43660710) e, nesse contexto, todas as impropriedades
foram relatadas pela primeira vez no parecer de diligências, abrindo-se naquela
oportunidade a possibilidade de manifestação do prestador, o que o fez por meio de
manifestação de id. 43670119 e retificação das contas (id. 43675418).

Dessa forma, deixa-se de conhecer e apreciar a manifestação e documentos
posteriores ao parecer conclusivo.

Primeiro, os prazos para cumprimento de diligências são preclusivos, como
estabelecido no § 1º do artigo 69 da resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça
Eleitoral pode requisitar diretamente ou por delegação informações
adicionais, bem como determinar diligências específicas para a
complementação dos dados ou para o saneamento das falhas, com a perfeita
identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados (Lei
nº 9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelas candidatas ou pelos
candidatos e partidos políticos no prazo de 3 (três) dias contados da
intimação, sob pena de preclusão.

Esse prazo é aplicável indistintamente a todos os candidatos e partidos que
disputaram as eleições, independentemente da magnitude das suas contas. Elastecê-lo
sem a apresentação de justa causa acaba por tratar de forma desigual os candidatos,
concedendo privilégios processuais a uns em detrimento de outros, que precisam manter
suas equipes contábeis e jurídicas mobilizadas após as eleições para apresentar as
contas e cumprir eventuais diligências tempestivamente.

Segundo, porque a parte não esclareceu os motivos pelos quais não atendeu
de forma suficiente ao prazo de diligências.

Com efeito, não há nenhuma novidade nas diligências que foram formuladas
pela unidade técnica, todas relativas a inconsistências claramente identificadas e que
decorrem da inobservância de regras especificadas na resolução TSE nº 23.607/2019.

Portanto, competia ao prestador, nos trinta dias de prazo de que dispunha
para prestar contas, contados da data das eleições (artigo 49 da resolução), reunir toda a
documentação prevista na normativa. Não o fazendo, foi intimado para cumprir diligências
- as quais possuem prazo de três dias.

De consequência, não se trata de prazo exíguo para o cumprimento das
diligências, pois a determinação era para apresentar documentos que já deveriam ter sido
apresentados originariamente com as contas finais.

Assim, o que se tem nos autos é prestador que, no dilatado prazo de trinta
Num. 43895271 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:59:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520594427100000042850385
Número do documento: 24062520594427100000042850385
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:41:54

dias, não adotou as medidas necessárias para juntar a documentação necessária e agora
busca apresentá-la extemporaneamente, o que se mostra inadmissível, até mesmo em
respeito aos estritos prazos para julgamento das contas dos candidatos eleitos,
estabelecido pelo artigo 78 da resolução.

Ainda, face ao entendimento atual e iterativo desta Corte, documentos
apresentados extemporaneamente podem excepcionalmente ser admitidos
especificamente para o fim de afastar eventual determinação de recolhimento de valores.
Como o reconhecimento da irregularidade tratada neste tópico não tem por consequência
a determinação de recolhimento de valores, tampouco para esse fim podem ser
conhecidos os documentos e alegações apresentados a destempo.

Esclareço ainda que o entendimento sufragado não impede que o prestador
apresente documentos novos, assim entendidos aqueles que se amoldam à descrição
contida no artigo 435, caput e parágrafo único, do CPC, quais sejam, os "destinados a
fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram
produzidos nos autos" e os "formados após a petição inicial ou a contestação, bem como
dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à
parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente".
Nesse caso específico - documentos novos -, não há direito à retificação das contas, mas
apenas à sua juntada diretamente no PJE.

Pois bem, quanto à irregularidade em si, dispõe a resolução TSE nº
23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Tal comando normativo busca dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas
parcial de modo a não corresponder à real movimentação financeira do candidato até
aquele momento poderia ser relevada, caso os valores fossem devidamente declarados
Num. 43895271 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:59:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520594427100000042850385
Número do documento: 24062520594427100000042850385
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:41:54

na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais
dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas as
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena
de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às
eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão
de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das contas,
tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas final"
(TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata justamente da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou
consignado que:

(...) Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas. Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da
omissão de valores na prestação de contas parcial, é de que, apenas para as
prestações de contas relativas às eleições anteriores a 2020, tal
irregularidade não deve ser considerada como apta a prejudicar a
transparência e a confiabilidade das contas.
(...) Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas
relativas ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a
irregularidade atinente à omissão de informações em prestações de contas
parciais deve ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a
desaprovação das contas. Desse modo, entendo que a irregularidade deve
ser mantida. (...) [TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira
Banhos, dec. monocr., DJE 15/06/2022, não destacado no original]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas
parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas
final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido político e os
declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no original).
Num. 43895271 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:59:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520594427100000042850385
Número do documento: 24062520594427100000042850385
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:41:54

No mesmo sentido:

(...)
1. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador.
2. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado,
não se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, devendo ser ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019.
3. No particular, a não apresentação da prestação de contas parcial é
irregularidade grave porque houve o recebimento de doação estimável
anteriormente à data limite para sua apresentação. Não sendo cabível a
justificativa apresentada pela candidata, e tendo em mira que a quantia em
questão corresponde 100% da movimentação financeira da campanha, trata-
se de vício grave que conduz a respectiva desaprovação.
(...)
7. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060406822, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
17/08/2023]

(...)
2. A ausência de registro na prestação de contas parcial, de doações e
gastos eleitorais realizados anteriormente à data inicial para entrega da
parcial, e não informados à época, nos termos do art. 47 da Resolução-TSE
nº 23.607/2019, consiste de falha grave que compromete a transparência,
controle e fiscalização das contas, quando atinge-se percentual de
irregularidade de 88,48% em relação ao total de recursos movimentados
durante a campanha.
3. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060229709, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
16/08/2023]

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação
de contas parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas, não bastando para
supri-la o lançamento dos dados na prestação de contas final, mormente porque
apresentados apenas após o pleito.

Nesse sentido, não basta para suprir a irregularidade o lançamento dos
dados na prestação de contas final, mormente porque apresentados apenas após o pleito.

No caso concreto, tem-se que a prestadora omitiu no relatório parcial as
informações relativas a receitas no total de R$ 10.835,00, que correspondem a 10,37% do
total de recursos arrecadados.
Num. 43895271 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:59:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520594427100000042850385
Número do documento: 24062520594427100000042850385
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:41:54

Importante salientar que as informações aportaram na prestação de contas
somente quando de sua apresentação definitiva, em momento posterior ao pleito,
impossibilitando aos eleitores tomarem conhecimento de parte das despesas de sua
campanha, o que viola o dever de transparência.

Justamente por isso é que não se pode considerar que a falha tenha sido
"corrigida", como pretende a parte, porque a entrega da parcial com informações
incorretas e/ou incompletas, não condizentes com a realidade da campanha, é vício que
não pode ser sanado após as eleições, em especial pela via das contas finais, e não
houve retificação das contas parciais pela prestadora.

Nesse cenário e com esteio nos precedentes anteriormente mencionados, a
omissão de despesas na prestação de contas parcial configura irregularidade, impondo
dificuldades à fiscalização das contas mas, quando atinge percentual ínfimo das contas,
não possui aptidão para conduzir, por si só, à desaprovação.

Com base nos valores apurados, evidencia-se que a omissão de despesas na
parcial atinge valor absoluto que não pode ser considerado diminuto (R$ 10.835,00), e
impacta percentual pouco significativo, qual seja, 10,37% do total de despesas
contratadas (R$ 104.444,87). Assim, quando avaliada de forma individual, essa falha
admite superação com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
sendo suficiente a aposição de ressalva, no ponto.

Análise conjunta das irregularidades:

T ó pi c o Obj eto V al or (R
$)
I m p a ct o C on se qu ên ci a in di vi du al b Rec ebi men to de recu rsos de orig em não iden tific ada R
$
1
0,
0
0
0,
0
0
9
%
R
O
NI
–
irr eg ul ari da de gr av e, re co
Num. 43895271 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:59:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520594427100000042850385
Número do documento: 24062520594427100000042850385
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:41:54

lhi
m
en
to
c
Omi
ssã
o de
des
pes
as
R
$
7
5,
9
8
0,
0
7
2
%
R
O
NI
–
irr eg ul ari da de gr av e
–
re co lhi m en to e Omi ssã
o de
rece
itas
na
parc
ial
R
$
1
0.
8
3
5,
0
0
1
0,
3
7
%
Irr eg ul ari da de gr av e, se m re co lhi m en to T ot al

R
$
8
5,
9
8
(r
ec
eit
0,
0
8
1
%
(r e c ei A pr ov aç ão co m re ss
Num. 43895271 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:59:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520594427100000042850385
Número do documento: 24062520594427100000042850385
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:41:54

Com base nos valores apurados, evidencia-se que a omissão de despesas na
parcial atinge valor que não pode ser considerado diminuto (R$ 10.835,00) e impacta
o percentual de 10,37% do total de despesas contratadas (R$ 104.444,87).

Quanto às receitas, o valor total das irregularidades atinge R$ 85,98,
correspondente a 0,081% do total (R$ 108.440,03).

Tais percentuais não se afastam de maneira relevante da baliza fixada pela
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral para que se possibilite a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, qual seja 10% dos gastos eleitorais,
possibilitando a aprovação das contas com ressalvas.

Nesse sentido:

(...)
5. No mérito, nos termos da jurisprudência desta Corte, a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se em regra ao
preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez
do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação
ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador.
(...)
[TSE, AgRg no REspE nº 12140/SP, rel. min. Luis Felipe Salomão, DJE
26/04/2021]

(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse
Tribunal Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se em regra ao
preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a
higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto
as
)

R
$
1
0.
8
3
5,
0
0
(d
es
p
es
as
)
ta
s)

1
0,
3
7
%
(d e s p e s a s) al va s
Num. 43895271 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:59:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520594427100000042850385
Número do documento: 24062520594427100000042850385
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:41:54

irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do
prestador" (AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe
de 26.4.2021), o que ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também
admissível aos recursos interpostos por afronta à lei (AgR–REspe nº
448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
5. Agravo regimental desprovido.
[TSE, AgR no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE
04/08/2022, não destacado no original]

CONCLUSÃO

Em decorrência, VOTO no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as
contas de Gabriel Kio de Campos Koseki, relativas às eleições 2022.

Ainda, DETERMINO que proceda ao recolhimento de R$ 85,98 ao Tesouro
Nacional, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, na forma do artigo 32, §§ 2º e 3º, da resolução
TSE nº 23.607/2019, fixando-se como datas de referência para fins de incidência da
atualização monetária, na forma dos artigo 39, inciso II, da Resolução TSE nº
23.709/2023 a data limite para devolução de saldo no FEFC nas eleições 2022, qual seja,
01/11/2022.

JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603306-06.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. JOSE RODRIGO SADE - INTERESSADO: ELEICAO 2022
GABRIEL KIO DE CAMPOS KOSEKI DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do(a)
INTERESSADO: RICARDO LOMBARDI THURONYI - PR55026 - REQUERENTE: GABRIEL KIO
DE CAMPOS KOSEKI - Advogados do(a) REQUERENTE: FERNANDO HENRIQUE CORRADO
MAZIERO - PR54696, RICARDO LOMBARDI THURONYI - PR55026

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça, e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Num. 43895271 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:59:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520594427100000042850385
Número do documento: 24062520594427100000042850385
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:41:54

Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 24.06.2024

Num. 43895271 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:59:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520594427100000042850385
Número do documento: 24062520594427100000042850385
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:41:54